Tribunal: TCU
Processo: 018.556/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6557/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.556/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adeilson Andrade de Araujo (XXX.237.554-XX); Ana Lucia da Silva (XXX.476.564-XX); Carmem Conceicao do Nascimento Pinto (XXX.612.897-XX); Flavia Marques Gavilan (XXX.167.707-XX); Helena Dias Motta (XXX.517.577-XX); Lucia Maria de Oliveira (XXX.245.695-XX); Maria Helena Costa Rodrigues Cotegipe (XXX.726.987-XX); Maria das Gracas Bezerra da Silva (XXX.566.455-XX); Sonia Vasconcellos da Silva Blois (XXX.072.387-XX); Vanilson Pereira de Andrade (XXX.423.364-XX); Vera Lucia Ferreira Reis (XXX.510.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.